Tribunal: TJDFT
Processo: 0723662-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA APÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. TEMA N. 1.069 DO STJ. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso contra decisão que, em ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela de urgência que almejava determinar que a operadora de plano de saúde ré custeie cirurgias plásticas reparadoras pós-cirurgia bariátrica prescritas à autora.
2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os REsp n. 1.870.834/SP e 1.872.321/SP, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.069), fixou as seguintes teses com efeitos vinculantes: “(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. (ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador”.
4. No caso, verifica-se que foi deferida, em momento anterior, a autorização e o custeio do procedimento de mastopexia com próteses em favor da parte autora, no bojo do processo n. 0736309-38.2022.8.07.0001. A cirurgia objeto da presente demanda é decorrente da rejeição clínica das próteses utilizadas no referido procedimento, e, não, propriamente, da cirurgia bariátrica.
5. Observa-se, na hipótese, a necessidade de dilação probatória para averiguar o caráter reparador ou meramente estético da nova cirurgia mamária pleiteada pela beneficiária autora, o que afasta a probabilidade do direito da recorrente.
6. No que se refere ao segundo requisito, não se constata, de imediato, dos relatórios médicos constantes aos autos, a necessidade de realização, com urgência, da cirurgia reparadora pós-bariátrica, não sendo, portanto, demonstrado o de risco de dano grave ou de difícil reparação à saúde da agravante.
7. Recurso conhecido e desprovido.